Tribunal: TJES
Processo: 5013019-44.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013019-44.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANA RODRIGUES DA SILVA
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5013019-44.2024.8.08.0035

RECORRENTE:

ADRIANA RODRIGUES DA SILVA

RECORRIDO:

TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
JUIZ SENTENCIANTE:
FELIPE LEITÃO GOMES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO. ATRASO DE VOO. APLICAÇÃO DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. ATRASO NA PROGRAMAÇÃO INICIAL. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Relatório

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
ADRIANA RODRIGUES DA SILVA
em face de
TAM LINHAS AEREAS S.A.

Em síntese, a autora narra que adquiriu duas passagens com a requerida para o trecho Brasília x Santiago (Ida e volta), com voo programado para
viagem do dia 22 a 27 de fevereiro de 2023
, às 17h50, com conexão em São Paulo, e chegada prevista em Vitória/ES às 22h00.

Ocorre que, na data de volta (27/02/23) a conexão do voo para Curitiba sofreu um atraso que fez perder a conexão para São Paulo, que posteriormente iria para Brasilia-DF.

Registra que em razão do atraso, a autora que chegaria na data de 27/02 às 15:10, chegou no seu destino somente às 13:40 do dia 28 de fevereiro, ressaltou que a requerida não ofertou voo em outra companhia aérea para resolver o problema, o que poderia ter sido realizado, alega que não foi arcaram com as despesas de alimentação, embora tenha ofertado hotel, relatou que foi ofertado hotel em local distante do aeroporto, sem transito quase uma hora, não prestando assim assistência material adequada.

A sentença proferida pelo juízo singular, não reconheceu danos morais dispôs que:

Diante do exposto
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, por força do disposto no artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95.

.

Irresignada com a sentença proferida, a requerente interpôs Recurso Inominado, arguindo alegando a aplicação do CDC bem como a ocorrência na falha na prestação do serviço e a ocorrência de danos morais indenizáveis.

É o relatório.

VOTO

Concedo a gratuidade de justiça pleiteada na forma do art. 98 do CPC, eis que a parte autora comprovou por meio de contracheques de ID 16363019 que possui direito a gratuidade de justiça.

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Inicialmente registro ser aplicável ao caso in comento o CDC, eis que presente os requisitos do art. 2º e 3º da referida norma consumerista se amoldando a requerente no conceito de consumidor (art. 2º do CDC) e o requerido no conceito de fornecedor de serviços (art. 3º do CDC), aplicação esta conformidade com a jurisprudência do STJ.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma do julgado.

Isso porque, em sede de contestação a requerida não nega a ocorrência do atraso, embora justifique que o atraso ocorreu por razões de trafego aéreo.

A situação em comento trata-se de
falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea
Registra-se ainda neste sentido que a alegação de "tráfego aéreo", não pode ser entendido como hipótese de fortuito externo,
pois tal situação integra intrinsicamente a relação entre o consumidor e o prestador do serviço de transporte aéreo.

Neste sentido cita-se o trecho de ementa de julgado deste tribunal:

CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – MANUTENÇÃO DA AERONAVE - FALHA NO SERVIÇO PRESTADO – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL IN RE IPSA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Na prestação de serviços de transporte aéreo, a necessidade de manutenção da aeronave não pode ser considerada fortuito externo de modo a romper o nexo de causalidade entre sua conduta e o evento danoso. 2 . Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00328212520198080024, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Cabe destacar também, que mesmo diante de atraso e risco de danos aos consumidores ante a perda de conexão na cidade de São Paulo-SP, a recorrida não comprovou ter tentado a realocar a requerentes em voo de empresa do mesmo setor ou ter fornecido alimentação adequada a requerente (fato modificativo), situação que poderia resolver a situação e evitar a ocorrência de danos aos consumidores, situação que encontra-se previsão legal na norma da agencia reguladora do setor, RESOLUÇÃO 400/2016 da ANAC art. 28.

Conforme entendimento já pacificado tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto nos tribunais estaduais,
o atraso em voo superior a 4 horas — e, com maior razão, aquele que se aproxima de 24 horas — configura falha na prestação do serviço e gera violação à legítima expectativa do consumidor
, ensejando reparação por dano moral. O transporte aéreo, embora sujeito a riscos operacionais, não se exime da obrigação de garantir um serviço adequado, eficaz e previsível.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VOO - ATRASO SUPERIOR A 30 HORAS - FORTUITO INTERNO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - ASSISTÊNCIA MATERIAL- DEVER DE INDENIZAR NÃO ELIDIDO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA - INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - HONORÁRIOS RECURSAIS.
CASO EM DISCUSSÃO
Ação indenizatória por danos morais ajuizada por passageira em virtude do cancelamento de voo operado pela companhia aérea, que resultou em atraso superior a 30 horas no deslocamento originalmente contratado. O Magistrado singular julgou improcedente a pretensão autoral. A autora apelou, insistindo que os fatos seriam suficientes para a configuração dos danos morais indenizáveis.

RAZÕES DE DECIDIR:
A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade objetiva do transportador (art. 14, CDC). O motivo alegado pela ré - necessidade de manutenção não programada na aeronave - caracteriza fortuito interno, risco próprio da atividade empresarial, que não afasta o dever de indenizar.
A jurisprudência consolidada do TJMG e do STJ reconhece que atrasos superiores a 4 horas, e especialmente os que ultrapassam 24 horas, excedem os meros aborrecimentos, violando o tempo útil e a legítima expectativa do consumidor, ensejando reparação por dano moral.
A assistência material eventualmente prestada (alimentação, hospedagem e reacomodação) não exime a responsabilidade civil, servindo apenas para mitigar os efeitos materiais do descumprimento.
DISPOSITIVO E TESE
Provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
Tese: O atraso de voo superior a 30 horas, ainda que decorrente de manutenção não programada na aeronave, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, independentemente de prova de compromissos específicos não cumpridos, por configurar violação objetiva ao tempo útil do consumidor e à sua legítima expectativa contratual.
O fortuito interno não exclui a responsabilidade civil do transportador aéreo, nos termos do art. 14 do CDC
.
- DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES:
Código de Defesa do Consumidor: arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14;
Código Civil: art. 734;
Código de Processo Civil: arts. 85, §§2º e 11; e 487, I;
Resolução ANAC nº 400/2016: arts. 2º, 20, 21 e 28. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.181167-5/001, Relator(a): Des.(a) Monteiro de Castro , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/07/2025, publicação da súmula em 11/07/2025)

Destaca-se, ainda, a pertinência da
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
, segundo a qual o tempo, esforço e energia despendidos para lidar com problemas decorrentes da má prestação do serviço — como necessidade de buscar informações, reorganizar compromissos, lidar com incertezas e frustrações — representam uma forma autônoma de lesão, passível de reparação.

A conduta do recorrente ultrapassou o mero aborrecimento, configurando ofensa à honra e dignidade do autor, ante o atraso excessivo e a ausência de aviso prévio. O dano moral está configurado.

No que se refere ao valor a ser arbitrados,
deve ser fixada de forma a compensar o sofrimento da vítima, e possuir caráter pedagógico para o ofensor, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a capacidade econômica das partes envolvidas, a gravidade da conduta, percebo que em razão do atraso a requerente teve

uma atraso total superior a 22 horas, razão que entendo ser justa e adequada a fixação do valor de
R$3.000,00 (três mil reais).

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e reconhecer a ocorrência dos danos morais, os quais arbitro no valor de R$3.000,00,
com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

.

Deixo de condenar as partes no ônus da sucumbência tendo em vista a procedência parcial do recurso.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA
JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)